Tribunal: TJMT
Processo: 0016290-49.2017.8.11.0055
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0016290-49.2017.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[POLIANE ALICE SEIFERT OLIVEIRA - CPF: 046.987.851-70 (EMBARGADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), MONDELEZ BRASIL LTDA - CNPJ: 33.033.028/0020-47 (EMBARGADO), FELIPE ZORZAN ALVES - CPF: 270.530.348-01 (ADVOGADO), VANUSA SANTANA - CPF: 906.653.251-34 (ADVOGADO), F. C. DA SILVA & SANTOS LTDA - ME - CNPJ: 00.169.342/0001-30 (EMBARGANTE), MARCILENE APARECIDA TEIXEIRA FRANCO - CPF: 005.653.801-41 (ADVOGADO), F. C. DA SILVA & SANTOS LTDA - ME - CNPJ: 00.169.342/0001-30 (EMBARGADO), MARCILENE APARECIDA TEIXEIRA FRANCO - CPF: 005.653.801-41 (ADVOGADO), FELIPE ZORZAN ALVES - CPF: 270.530.348-01 (ADVOGADO), MONDELEZ BRASIL LTDA - CNPJ: 33.033.028/0020-47 (EMBARGANTE), POLIANE ALICE SEIFERT OLIVEIRA - CPF: 046.987.851-70 (EMBARGANTE), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), VANUSA SANTANA - CPF: 906.653.251-34 (ADVOGADO), AMANDA RODRIGUES FERRASIN - CPF: 293.137.258-78 (ADVOGADO), AMANDA RODRIGUES FERRASIN - CPF: 293.137.258-78 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0016290-49.2017.8.11.0055

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONSTATAÇÃO DE PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO (LARVAS E TEIAS PERTENCENTES A INSETO) NO INTERIOR DE BOMBONS - EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E SEGURANÇA – NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA E DA FABRICANTE – EXISTÊNCIA DE DANO MORAL –
QUANTUM
– RAZOABILIDADE – VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS
–
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Não há a alegada omissão, ou mesmo contradição no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas a provas e concluiu que deveria ser mantida a sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação para condenar as demandadas, solidariamente, ao pagamento dos materiais, no valor de R$1,00 (um real), bem como ao pagamento do valor de R$9.980,00, a título de indenização por danos morais, em razão da
aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, expondo o consumidor à risco concreto de lesão à sua saúde e segurança
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0016290-49.2017.8.11.0055

EMBARGANTE: MONDELEZ BRASIL LTDA

EMBARGADO: POLIANE ALICE SEIFERT OLIVEIRA, F. C. DA SILVA & SANTOS LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declarações opostos por
Mondelez Brasil Ltda
. de acórdão que ficou assim ementado:

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONSTATAÇÃO DE PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO (LARVAS E TEIAS PERTENCENTES A INSETO) NO INTERIOR DE BOMBONS - EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E SEGURANÇA – NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA E DA FABRICANTE – EXISTÊNCIA DE DANO MORAL – QUANTUM – RAZOABILIDADE – VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

À luz do que dispõe o art. 8
o
do CDC, os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, porquanto, existe um dever legal, imposto ao fornecedor, aqui incluído o fabricante e o comerciante, de evitar que a saúde ou segurança do consumidor sejam colocadas em risco, cuja responsabilidade é objetiva.

Conforme o entendimento assentado na Corte Superior pátria, “a aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, expondo o consumidor à risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana. (...)Hipótese em que se caracteriza defeito do produto (art. 12, CDC), o qual expõe o consumidor a risco concreto de dano à sua saúde e segurança, em clara infringência ao dever legal dirigido ao fornecedor, previsto no art. 8o do CDC.” ((REsp 1768009/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 09/05/2019)

Na hipótese em comento, mantém-se o quantum indenizatório, fixado para o dano moral, e o valor atribuído para os honorários periciais, porquanto atendeu ao critério da razoabilidade.”

A Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto às considerações do laudo pericial de que a hipótese mais provável de contaminação do produto teria sido no armazenamento nas instalações da primeira requerida, aqui embargante,
F. C. da Silva & Santos Ltda – ME
(Superpão Panificadora).

Aduz que o acórdão contraria a jurisprudência majoritária dos tribunais pátrias quanto à impossibilidade de arbitramento de danos morais, ante a ausência de ingestão do produto contaminado, bem assim é contraditório ao fixar o
quantum
indenizatório muito superior ao valor do produto no mercado e com relação à aplicação dos juros moratórios a partir da citação.

Por fim pugna pelo provimento do recurso. Prequestiona a matéria.

Certificado o decurso de prazo sem a apresentação das contrarrazões pelos Embargados (Id. 28437966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020